Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-65.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA DEMANDA. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. SEM CARTULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
1. O exequente que dá causa à extinção da execução de título de crédito por não ter em sua posse o original da cártula, tanto por sucumbência quanto por causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência.
2. Negou-se provimento ao recurso.